Tribunal: TJES
Processo: 5000099-07.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-07.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DULCINEIA DA SILVA QUEIROZ
APELADO: JOSE BENJAMIM DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000099-07.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
DULCINEIA DA SILVA QUEIROZ

RECORRIDO :
JOSÉ BENJAMIN DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de apelação cível interposta por
DULCINEIA DA SILVA QUEIROZ, por inconformada com a sentença que acolheu em parte o pedido autoral, declarou a

extinção do condomínio estabelecido entre as partes em relação ao bem descrito na inicial (Volkswagem Gol 1.6, ano 2012, placa ODK-2662), e condenou o Requerido/Recorrido ao pagamento de R$ 1.285,65 (mil e duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), relativo
à
parcela não adimplida em favor da
A
utora, para extinguir o condomínio sobre o veículo
em questão, valor este que deverá ser acrescido de
correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, desde o pagamento da última prestação do financiamento do automóvel (04/06/2020 – Id nº 7087613), momento
em que o Requerido deveria ter adimplido a obrigação pactuada.

Pois bem.

Na presente demanda, a Autora/Recorrente pleiteou a extinção do
condomínio estabelecido com o
R
equerido/Recorrido, referente ao automóvel
Volkswagem Gol 1.6, ano 2012, placa ODK-2662
, com a consequente alienação d
o bem e divisão do valor apurado.

Alegou, em síntese, que, em acordo entabulado entre as partes à época do divórcio, ficou estabelecido que o automóvel, avaliado em R
$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
seria vendido e o valor apurado seria dividido entre as partes. Entretanto, o R
equerido/Recorrido não colocou o veículo à venda e continua usufruindo com exclusividade do mesmo.

Do que se extrai dos autos, o acordo foi firmado entre as partes em
7.6.2019
(ID 2719600), e homologado por sentença prolatada em
28.6.2019
(ID 2719601).

Conquanto o acordo indique que o veículo estava avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e seria colocado à venda,
sendo o valor
dividido igualmente entre os cônjuges, o Recorrido juntou aos autos documentos que comprovam que, após o divórcio e a homologação do referido acordo,
de junho de 2019 a junho de 2020,
pagou
1
3
(
treze
) prestações do financiamento do automóvel - prestações de n
º
30
a 42, com valores mensais de R$ 879,13 (oitocentos e setenta e nove reais e treze centavos) – totalizando R$ 11.428,69 (onze mil e quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).

Os comprovantes de pagamento constam dos autos. (ID 2719632, 2719633, 2719634, 2719641, 2719642, 2719645, 2719646, 2719651, 2719652, 2719653
e
2719655)

Por outro lado, embora o acordo estabeleça que também seria dividido de forma igual entre as partes o valor apurado com a venda de um terreno situado em São Mateus, a própria Recorrente reconheceu, na petição ID 2719657, que a divisão foi desigual e que recebeu R$ 2.000,00 (dois mil reais) a mais.

Nesse contexto, visando a evitar o enriquecimento sem causa da Recorrente (artigo 884 do Código Civil),
devem ser abatido,
do valor devido pelo Recorrido à Recorrente, os valores relativos às 13 (treze) parcelas do financiamento do automóvel, pagas após o divórcio, bem como o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), recebido a maior pela mesma, na época da venda do terreno, conforme determinado pelo Juízo a quo.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL DIVISÍVEL. ACORDO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. BEM COMUM. PARCELAS PAGAS PELO REQUERIDO APÓS O DIVÓRCIO. ABATIMENTO DO VALOR NA QUANTIA DEVIDA À AUTORA. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR RECEBIDO A MAIOR DECORRENTE DA VENDA DE IMÓVEL COMUM. ABATIMENTO NO VALOR DEVIDO PELO REQUERIDO À RECORRENTE. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL.

1.
Nos termos do artigo 884, do Código Civil,
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

2.
Quando, no divórcio consensual, as partes firmam acordo prevendo a divisão igualitária dos valores apurados com a venda de bens comuns, e resta comprovado que, de um lado, uma das partes recebeu valores a mais, na venda de um bem, e a outra parte, após o divórcio, quitou parcelas relativas ao financiamento de outro bem, deverá ser feito o encontro de contas, abatendo-se, do valor devido por uma parte à outra, os valores recebidos a maior e os valores quitados após o divórcio, sob pena de enriquecimento sem causa da parte que credora.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.